Tribunal: TCU
Processo: 016.774/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegal pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Viviane Fernandes Rochael, Gigliane Fernandes Rochael e Gyzanne Fernandes Rochael contra o Acórdão 2417/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a pensão militar instituída em benefício de Maria Dalva Fernandes Rochael, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e a eles dar provimento; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame da concessão inicial de pensão militar instituída em benefício de Maria Dalva Fernandes Rochael (ato 107007/2019, peça 5); 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 2417/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que providencie a imediata autuação e instrução do ato de pensão militar 74834/2023 (reversão); 9.5. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes e ao Comando da Marinha.